Tribunal: TJPA
Processo: 0812047-40.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812047-40.2022.8.14.0000

PACIENTE: MONICA OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CPB). CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRISÃO MANTIDA EM DATA RECENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. JUSTIFICADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA, QUAL SEJA 17/01/2022. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DEFESA QUE CONTRIBUIU PARA O ATRASO NA INSTRUÇÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social da paciente, além da gravidade concreta do delito praticado, ressaltando que a paciente solta poderá cometer novos delitos (reiteração delitiva). As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade da paciente representa para a sociedade.

2. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, estando os autos com a audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja o dia 17/11/2022. O excesso de prazo, como cediço, não resulta de simples operação aritmética. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, tendo a defesa contribuído para o atraso na instrução processual, vez que citada em 16/09/2021, só apresentou a resposta à acusação em 19/08/2022. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

3. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos seis dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Flávio César Cancela Ferreira
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor da paciente
Mônica Oliveira dos Santos
, em face de ato do douto Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0801008-26.2021.8.14.0115
(PJE 1º Grau), que mantém o paciente preso por mais de 370 (trezentos e setenta) dias.

Consta da
impetração
(doc. ID 10801506) que a paciente está
presa
desde
29/06/2021
,
sem conclusão da instrução processual
. Sustenta o impetrante que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em face do
excesso de prazo
, ofendendo sobremaneira os princípios da duração razoável do processo, presunção de não culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade e a cláusula geral da dignidade humana. Assim, considerando que
a duração prolongada da instrução criminal se mostra abusiva e irrazoável, a prisão provisória da paciente deve ser imediatamente relaxada
.

Requer a concessão liminar do
writ
, com a expedição do
alvará de soltura
, restabelecendo-se a liberdade da paciente, dada a ilegalidade da prisão vergastada. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem,
para que a paciente possa responder a todos os atos processuais em liberdade
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
ao meu gabinete, no entanto, em face de meu
afastamento funcional em virtude de férias regulamentares
(despacho de ordem, doc. ID 10814559), o feito foi encaminhado ao gabinete da
Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, a qual, no dia
30/08/2022
,
indeferiu a liminar postulada
(decisão doc. ID 10838358) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 033/2022-GAB.CRIMINAL
, datado de
02/09/2022
(doc. ID 10911602).

A autoridade coatora informa que tramita na Vara Criminal de Novo Progresso/PA os autos de
Ação Penal nº 0801008-26.2021.8.14.0115
, que imputa à paciente a prática de
homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido
(art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB) cumulado com a
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA), por fatos ocorridos no dia
23/06/2021
.

Após narrar acerca dos fatos narrados na denúncia, o juízo relata que
foi convertida a prisão em flagrante em preventiva
, após parecer favorável ministerial, como
necessária à garantia da ordem pública
.

O
inquérito policial
foi encerrado no dia
08/07/2021
, a
denúncia
foi
oferecida
no dia
10/08/2021
e
recebida
no dia
23/08/2021
, e
os réus foram citados, o que ocorreu no dia 16/09/2021, com relação à paciente
. Em despacho datado de
20/05/2022
, foi determinada a
intimação do defensor nomeado para apresentar resposta à acusação
. Em
19/08/2022
, o defensor dativo
apresentou resposta à acusação em favor dos réus
, tendo sido
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 17/11/2022
.

Por fim, assevera que, para fins de revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP,
foi mantida a prisão preventiva dos réus
, mesmo sendo
a paciente primária
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo
, na condição de
Custos Iuris
, opinou pela
denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal (parecer doc. ID 11055001).

É o relatório.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne principal do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pela paciente pelo
excesso de prazo
, vez que a paciente está
presa há mais de 370 (trezentos e setenta) dias
,
sem que a instrução criminal tenha sido concluída
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão do impetrante não merece acolhida.

O juízo singular
homologou o auto de prisão em flagrante
da paciente
Mônica Oliveira dos Santos
no dia
23/06/2021
e
converteu a prisão em custódia preventiva
no dia
24/06/2021
, com fundamento na
garantia da ordem pública
.

Analisando a referida decisão, constato que o referido
decisum
se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
possibilidade de reiteração delitiva
, tendo assim se manifestado:

“(...). Já o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados se verifica pela
gravidade concreta do crime
, além do
risco de reiteração delitiva
. É dos autos que os autuados, em concurso com duas outras pessoas, uma delas um adolescente, ceifaram a vida da vítima, sem motivo relevante aparente, sem dar a ela chance de defesa, em um ato de extremada covardia. A capitulação inicial anuncia um
crime hediondo de homicídio triplamente qualificado, para além da corrupção de menor
, com o envolvimento de adolescente na empreitada criminosa. A frieza dos autuados leva a crer que, soltos, colocam em
risco a ordem pública
, fazendo-se imperiosa a prisão cautelar.
Entende-se por garantia da ordem pública o risco considerável de repetição de ações delituosas por parte do agente, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com os delitos cometidos
. A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Em face ao exposto,
CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CLÁUDIO HENRIQUE ITAI FARIAS e MÔNICA OLIVEIRA SANTOS
, qualificados, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e
por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida
. (...)”.

Em
02/09/2022
,
o juízo manteve a prisão dos réus
:
“(...).
Com relação à análise de ofício da situação prisional dos réus, tem-se que não há fato novo que justifique a revisão da cautelar. A prisão preventiva dos acusados foi decretada como garantia da ordem pública (ID 28598908), dada a gravidade concreta dos delitos imputados. O feito se encontra em fase de instrução processual, certamente, com data de encerramento próxima, não se vislumbrando excesso de prazo que destoe da razoabilidade. Logo, permanecem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Há contemporaneidade dos fatos com relação ao decreto prisional, não cabendo a revisão da medida. Assim,
MANTENHO a prisão preventiva dos réus
. Decorridos 90 (noventa) dias da data desta decisão, novamente conclusos para reanálise da prisão preventiva”
.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade social da paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
, ressaltando que
a paciente solta poderá cometer novos delitos
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade da paciente representa para a sociedade
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em ritmo compatível com as
peculiaridades do caso
(
processo complexo, com pluralidade de agentes
),
estando os autos com a audiência de instrução e julgamento marcada para data próxima, qual seja o dia 17/11/2022
.

Conforme as
informações
prestadas pela autoridade coatora,
é forçoso destacar a contribuição da defesa da acusada ao atraso na tramitação da ação penal, pois a denúncia foi recebida em 23/08/2021 e os acusados foram citados em 16/09/2021, entretanto, não se manifestaram
; em
20/05/2022
, a autoridade coatora publicou novo despacho,
determinando a intimação do defensor, a fim de que apresentasse resposta à acusação, o que só foi feito em 19/08/2022
.

O alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que,
apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito p
ossui andamento normal
, talvez não com a celeridade desejada pelo impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante,
tendo a defesa contribuído para o atraso
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária
. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto.

Sendo assim,
não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/10/2022